Tribunal: TJPA
Processo: 0809258-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809258-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY BARROS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809258-34.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES: WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO, OAB-PA Nº 13.905-A; IVAN GONÇALVES BARBOSA JUNIOR, OAB-PA Nº 34.524.

PACIENTE:
ANDREY BARROS DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU-PA.

Processo originário nº
0800777-52.2023.8.14.0107
.

Procuradora de Justiça:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. ALEGAÇÕES. ILEGALIDADE PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Em sede de matéria preliminar,
os impetrantes alegam que o coacto sofreu ilegalidades em sua prisão, por ter sido ameaçado e agredido por policiais militares e civis.
Entretanto, tal matéria é inadmissível na via estreita desta Ação Constitucional
, tendo em vista a necessária dilação probatória, não havendo laudos nos autos que comprovem que o coacto teria sofrido violência por parte dos policiais que efetuaram a sua prisão, tendo o juízo de 1º Grau tomado as providências necessárias para a investigação dos fatos.

2.
No mérito, a
decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa,
a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e periculosidade, imputadas ao paciente
.

3.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente, o que demonstra que sua substituição por medidas previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

4. Há também que se ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 26 de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar e de sustentação oral
,
impetrado por Advogados, em favor de
ANDREY BARROS DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu-PA, pelas supostas práticas dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal e, art. 16, § único da Lei nº 10.826/2003.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14515095), que o paciente
teve sua prisão preventiva decretada em 03/05/2023, durante a audiência de custódia, por entender a autoridade coatora estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Asseveram, ainda, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, violando o art. 315, § 2º do CPP. Alegam, também, que o paciente sofreu ilegalidades em sua prisão, por ter sido ameaçado e agredido por policiais militares e civis.

Por tais razões, requerem,
em

liminar e no mérito
, que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, com a substituição da prisão com medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

No ID nº 14525272, este magistrado convocado indeferiu a liminar pleiteada,
determinando a
autoridade inquinada coatora que prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14627666).

A Exma. Sra. Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem por entender não haver constrangimento ilegal na segregação do paciente (ID nº 14751376).

É o relatório.

VOTO

Em sede de matéria preliminar,
os impetrantes alegam que o coato sofreu ilegalidades em sua prisão, por ter sido ameaçado e agredido por policiais militares e civis.

Entretanto, tal matéria é inadmissível na via estreita desta Ação Constitucional
,
não merecendo ser conhecida
, tendo em vista a necessária dilação probatória, não havendo laudos nos autos que comprovem que o coacto teria sofrido violência por parte dos policiais que efetuaram a sua prisão, tendo o juízo de 1º grau tomado as providências necessárias para a investigação dos fatos (ID nº 14515102, pág. 06), o que
não enseja em automática liberdade do paciente
. Nesse entendimento, colaciono julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER DO MP FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIA E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2.
É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
. Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 3. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (grifos)

(STJ - AgRg no HC: 654422 PE 2021/0087215-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

No mérito,
a
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Os impetrantes pretendem a concessão do writ, para que seja revogada ou relaxada a prisão em favor do paciente, em face do
constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, com base no art. 315, § 2º do CPP, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
a

ausência dos pressupostos da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 14515102, págs. 03-04):

(...)
Assim, reiterando que as supostas irregularidades não são suficientes para relaxar a prisão, nos termos dos incisos I e II art. 302 do CPP, HOMOLOGO o auto de flagrante, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Com a vigência da Lei 12.403/11, não se justifica mais a manutenção da prisão do réu com fundamento na prisão em flagrante, pois a lei não mais prevê esta hipótese de prisão como garantidora do processo.

Assim, necessária a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da convolação do flagrante em liberdade provisória, com ou sem fiança.

Como sabido, após as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) no Código de Processo Penal, especificamente no que tange a redação dos artigos 282, § 2º, e do art. 311, passou a ser vedado ao magistrado a decretação da prisão preventiva ou a conversão do flagrante de ofício, ou seja, sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

Sobre o tema essa é a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“De acordo com a nova redação do art. 310, II, do CPP, verificada a legalidade da prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, hipótese em que deverá ser expedido um mandado de prisão. Para tanto, é indispensável que seja provocado nesse sentido, pois jamais poderá fazê-lo de ofício, sob pena de violação aos arts. 3º-A, 282, §§2º e 4º, e 311, todos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1052). (grifos nossos)

No mesmo sentido foi o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 590039/GO, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2020: (...)

Portanto, só é dado ao magistrado realizar a conversão do flagrante em prisão preventiva quando houver representação da autoridade ou requerimento do Ministério Público.

No caso em hipótese, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no que foi acompanhada pelo representante do Ministério Público.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença, quando presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena, presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria vem consubstanciada nos documentos contidos no inquérito por flagrante nº. 00058/2023.100484-7 (id. 92106011 - Pág. 4-5), auto/termo de exibição e apreensão de objeto de id. 92106011 - Pág. 10, todos constantes do inquérito policial por flagrante.

Em que pese o Código de Processo Penal não apresentar um conceito legal no que tange a “garantia da ordem pública”, doutrina e jurisprudência entendem que o modus operandi, utilizado pela prática do delito, é elemento suficiente para demonstrar a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

No caso em apreço, o modus operandi empregado pelo custodiado, ao menos em sede de cognição sumária, demonstra periculosidade suficiente para decretação da prisão preventiva, eis que ceifou a vida da vítima, em concurso de pessoas, desferindo aproximadamente 06 (seis) disparos, em via pública e durante o dia (por volta das 14horas), com características de execução.

Pela decretação da prisão preventiva já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante: (...).

Aliado ao modus operandi, se faz necessário a decretação da prisão preventiva para impedir e reiteração criminosa.

No caso em apreço, compulsando a certidão de antecedentes de id. 0800320- 20.2023.8.14.0107 verifica-se que o custodiado é investigado em outro processo criminal em tramite nesta comarca, pelo suposto crime de tráfico de drogas.

Denoto ainda, que o custodiado informou ao longo desta audiência de custódia que já cumpriu medida socioeducativa de internação, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo (art. 157 do Código Penal).

Vale acrescentar que os atos infracionais não são antecedentes criminais, isto porque ato infracional não é crime e medida socioeducativa não é pena. No entanto, em que pese os argumentos lançados pela nobre Defensoria Pública, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça já afirmaram que é possível a utilização de atos infracionais pretéritos como fundamento para decretar ou manter a prisão preventiva, vejamos: (...).

Portanto, embora a prática de atos infracionais não seja considerada antecedentes criminais, a existência deles nos registros do custodiado podem ser utilizados para indicar a personalidade do agente, voltada a criminalidade, sendo necessário a segregação cautelar para garantia da ordem pública, para impedir a reiteração criminosa.

Observa-se ainda que o custodiado nasceu 05 de janeiro de 2005, completamento a maioridade penal a pouco tempo, já voltando agora a delinquir, praticando o suposto crime doloso contra a vida.

Por fim, o custodiado teria tentado empreender fuga, o que torna necessária a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. (...).

Ressalto que o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: (...).

Ademais, o simples fato do custodiado ser dotado de bons antecedentes e demais condições pessoais favoráveis, não tem o condão, por si só, de impedir a decretação da prisão preventiva quanto presentes os requisitos a sua decretação. (...).

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante delito de ANDREY BARROS DA SILVA em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011, sem prejuízo de que a prisão venha a ser reanalisada caso haja alteração fática.

Observa-se que, a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa,
a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade imputadas ao paciente.

Não se pode olvidar que para a decretação da prisão preventiva, são necessários a presença de pressupostos (indícios de autoria e materialidade) e os fundamentos, tais como ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia de futura aplicação da lei penal.

No caso dos autos o paciente é acusado da prática do crime de Homicídio Qualificado e Uso de Arma de Fogo com Sinal de Identificação Adulterado (art. 121, § 2º, IV do CP, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), com penas mínimas de 12 (doze) e 03 (três) anos, sendo plenamente cabível a prisão preventiva.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
vem demonstrado na requisição de exame de corpo de delito (Tanatologia/Necrópsia Médico-Legal), a ser realizado na vítima Victor Manoel Alves dos Santos (ID nº 92106014, pág. 02, dos autos em referência).

Os indícios de autoria restam claro nos relatos das testemunhas demonstrado o
animus necandi
por parte do paciente, que em companhia de outro denunciado, teria disparado e ceifado a vida da vítima Victor Manoel Alves dos Santos, em razão de uma dívida de drogas, como se observa na cópia da denúncia constante no ID nº 14627667, o qual transcrevo abaixo o excerto de interesse:

(...). Apurou-se ainda que os denunciados participavam da facção criminosa denominada Comando Vermelho e cometeram o crime de homicídio em razão de uma dívida de drogas que a vítima tinha perante a referida organização criminosa. (...).

Em relação ao
periculum libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública, percebe-se que a suposta conduta do paciente na morte da vítima se deu em decorrência de dívida relacionada ao tráfico de droga, situação que agrava a sua conduta quanto a conveniência da instrução criminal e na garantia de futura aplicação da lei penal, pois se verifica-se que, juntamente com seu comparsa de crime, está em lugar incerto e não sabido, dificultando assim o andamento e a finalização da persecução penal, de modo que a prisão preventiva do mesmo se revela indispensável.

Importante ressaltar que a partir da nova Lei n.º 13.964/2019, do Pacote Anticrime exige-se uma fundamentação muito maior e complexa. A demonstração do requisito da prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, retira por completo o caráter de estado automático e presumido de perigo, ou de risco para o processo gerado apenas pela presença das hipóteses da decretação da prisão preventiva.

Examinando os autos em referência, há informações de que o paciente tem registro de Ato Infracional de crime análogo a Roubo, com aplicação de Medida Socioeducativa e, registro de investigação de Tráfico de Drogas, restando configurado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, uma vez existir a possibilidade de reiteração delitiva e, continuar a repetir a prática do crime decorrente de outras dívidas relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Diante dos fatos induz-se que uma vez solto a aplicação da lei penal resta duvidosa, bem como, a garantia da ordem pública, o que justifica a sua custódia preventiva do paciente, uma vez que ante os indícios de autoria constantes nos autos e o modo de execução do crime, resta demonstrado a sua periculosidade.

Neste ponto, Júlio Fabbrini Mirabete ensina que, “embora não se tenha firmado na jurisprudência um conceito estratificado para a expressão garantia da ordem pública, a periculosidade do réu tem sido apontada como fator preponderante para custódia cautelar”. (Mirabete, Júlio Fabbrini. Processo Penal, 16ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, p. 418).

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércio de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.
3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
. 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente, o que demonstra que sua substituição por medidas previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Há também que se ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018).

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a revogação ou relaxamento da prisão em favor do coacto,
razão pelo qual denego o pedido referente a matéria analisada.

Ante o exposto
, acompanho em parte o parecer ministerial, conheço parte do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2023